Tribunal: TJES
Processo: 5030660-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030660-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JESSICA MOTA ETCHANDY LIMA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5030660-49.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JESSICA MOTA ETCHANDY LIMA

RECORRIDA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. DANOS MORAIS FIXADOS EM PATAMAR JUSTO E SUFICIENTE. ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Em breve síntese da inicial, a parte autora alega que comprou passagens aéreas com a Requerida para o dia 18/05/2022, com partida de Recife/PE às 12h45min e chegada em Vitória/ES às 17h55min, com uma escala em Belo Horizonte/MG. Aduz que, ao chegar em sua conexão em Belo Horizonte/MG, foi informada que o voo de Belo Horizonte/MG para Vitória/ES havia sido cancelado, ocasião em que a ré a realocou para outro voo, no mesmo dia, porém com conexão no Rio de Janeiro/RJ, provocando, assim, um atraso de mais de 5 horas, chegando em seu destino por volta das 23h.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A) a pagar à parte autora (JESSICA MOTA ETCHANDY LIMA) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, desde a presente data.

Por isso, a autora apresentou o presente Recurso Inominado, com a finalidade de majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morais.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Em que pese a irresignação da Recorrente acerca do patamar fixado a título de indenização por danos morais, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional ao fato, se apresentando justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é exorbitante ou irrisório, não há motivo para modificá-lo.

Por fim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)